Tribunal: STF
Processo: ARE 1568589
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por entender que a análise da tese ventilada demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nas razões recursais, o recorrente busca a reforma da decisão monocrática, alegando que a ausência de sustentação, pela defesa técnica, da tese de legítima defesa invocada pelo réu perante o Conselho de Sentença, se trata de ofensa direta à Constituição Federal e dispensa o reexame de fatos e provas.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria suscitada no recurso extraordinário ofende diretamente a Constituição Federal e dispensa o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



III. Razões de decidir



3. A eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do recurso pela via extraordinária.



4. A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera inviável, em sede de recurso extraordinário, a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, em razão da incidência da Súmula 279 do STF.



5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou relevantes que pudessem desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que se mantém por seus próprios termos.



IV. Dispositivo e tese



6. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Súmula 279/STF; RISTF, art. 13, V, "c".



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1183314/CE - AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2019; STF, ARE 1165382/SP - AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 04/03/2020; STF, ARE 1131709 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 30/10/2018; STF, ARE 1559573 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.09.2025; STF, ARE 1546668 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.06.2025.